Tribunal: TCU
Processo: 021.135/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de empresa proponente, condenando-a ao pagamento de débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais captados mediante incentivo fiscal da Lei do Audiovisual destinados à produção do filme de longa metragem História de um Valente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Marina Tigre Vasconcelos Pitt de Almeida contra o Acórdão 9282/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da empresa Camará Filmes Ltda., condenando-a ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.